Tribunal: TJBA
Processo: 8001300-84.2021.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001300-84.2021.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DANILO ALVES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DESCLASSIFICATÓRIA. RECURSO MINISTERIAL QUE OBJETIVA A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI. PRELIMINAR DEFENSIVA. DESCONEXÃO ENTRE A PEÇA DE INTERPOSIÇÃO E AS RAZÕES RECURSAIS. NÃO IDENTIFICADO. APELO REGULAR. MÉRITO. NULIDADE POR QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.

ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE. SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Trata-se
de recurso de apelação, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, em insurgência contra decisão desclassificatória proferida pelo Tribunal do Júri instalado na Comarca de Ipiaú/BA, que ensejou a condenação do réu pela prática dos delitos previsto nos artigos 147 do Código Penal e art. 15 da lei 10.826/2003, com imposição da pena de
1 (um) mês de detenção e 2 (dois) anos de reclusão em regime aberto
.

II –
O réu fora pronunciado pela prática dos delitos previstos nos
artigos 121, §2º, IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, decorrente da seguinte acusação: “[...] no dia 25 de dezembro de 2019, por volta das 15h30min, o denunciado, de forma consciente e voluntária, com intenção de matar, utilizando-se de meio que dificultou a defesa da vítima, tentou matá-la, mediante disparos de arma de fogo, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Conforme se apurou, na data e hora supracitadas, a vítima deslocou-se de sua residência até uma mercearia próxima, a fim de efetuar a compra de algumas cervejas. Assim que saiu do referido estabelecimento, deparou-se com o denunciado, acompanhado de dois indivíduos desconhecidos, que lhe apontou uma arma de fogo.

Nos termos narrados, após ficar cerca de 10 (dez) segundos parado com a arma apontada para si, o denunciado engatilhou a arma de fogo, razão pela qual a vítima empreendeu fuga em direção a alguns policiais militares que se encontravam nas proximidades. Ato contínuo, o denunciado efetuou disparos de arma de fogo em direção à vítima, que continuou correndo e alertou aos agentes policiais. Em seguida, o denunciado efetuou disparos em direção aos policiais militares, que revidaram a agressão injusta, sendo o denunciado atingido. Após cessar a agressão injusta, os agentes policiais prestaram socorro ao indiciado, encaminhando-o ao Hospital Geral de Ipiaú. A vítima somente não foi atingida pelos disparos porque empreendeu fuga do local, contando com o auxílio dos Policiais Militares para fazer cessar os disparos de arma de fogo. Na ocasião em que se encontraram no Hospital, o denunciado teria afirmado que a vítima havia, em data pretérita, tentado ceifar a vida de seu irmão, razão pela qual praticou o crime ora apurado. [...]”.

III – PRELIMINAR:

1) A defesa pretende o reconhecimento de desconexão entre a peça de interposição e as razões recursais, de pleiteia que o recurso não seja conhecido na parte em que argui a nulidade posterior à denúncia, prevista no art. 593, III,
a
, do CPP. Ocorre que o fato de o apelo ter sido interposto apenas com lastro no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, não impede que a Corte conheça de outra matéria que eventualmente tenha sido articulada no recurso, desde que a irresignação arregimente os fundamentos necessários para tanto. Assim, conquanto não referido na peça de interposição, colhe-se das razões do recurso a referência expressa ao art. 593, III,
a
, do Estatuto Processual Penal, de maneira que é impositivo o conhecimento do apelo também no que se refere à alegação de ocorrência de nulidade posterior à denúncia.
Rejeita-se a prefacial.

III –
MÉRITO
: Em relação à nulidade da decisão do Conselho de Sentença, fundada na quebra da incomunicabilidade dos jurados, a
jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça é pacificada no sentido de que “
Nos termos do art. 571, VIII, do CPP, a arguição da nulidade em sessão plenária deve ser formulada logo depois de ocorrer, sob pena de preclusão

[...]
”
. (AgRg no AREsp 673.250/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).
No caso, o exame dos termos e Ata da Sessão de Julgamento não evidenciam a formulação da arguição de nulidade do julgamento, de maneira que a única insurgência que se encontra registrada em ata refere-se à pretensão das partes de recorrer da sentença condenatória prolatada, cenário que, portanto, impede que esta Corte conheça da matéria, considerada a preclusão operada na espécie.

IV – No que se refere à alegação de que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, verifica-se que, de fato,
a posição externada pelo Conselho de Sentença encontra severo obstáculo no conjunto probatório reunido, sobretudo nos depoimentos colhidos em plenário, que ratificam a prova oral produzida na primeira fase do procedimento e que subsidiou o juízo de pronúncia. A constatação objetiva dessa contaminação e influência emerge do cotejo com os elementos de prova coligidos que subsidiam a tese acusatória no sentido de que “o réu, ao avistar a vítima, sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo em sua direção, sendo certo que, apenas por circunstâncias alheias à sua vontade, o projétil não a atingiu”, o que torna deveras incompatível a posição firmada no sentido da desclassificação para o delito de ameaça.

V) S
omente se poderia admitir a decisão exarada pelo Tribunal de Júri, caso tivesse sido apresentado suporte probatório idôneo que possibilitasse a desconstituição da tese acusatória e, diante deste material, os jurados tivessem perfilhado a tese defensiva no sentido da desclassificação, o que não ocorreu.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

APC.
8001300-84.2021.8.05.0105
–
Ipiaú/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8001300-84.2021.8.05.0105
, da Comarca de Ipiaú/BA, sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido
DANILO ALVES DE ALMEIDA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura constantes do sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator